Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se o trânsito em julgado em 13/04/1998 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 15.106/93, convertidos no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001, da 1a Vara de Fazenda Pública), e que o sindicato-autor iniciou a execução coletiva da sentença em 18/07/2010, por conta da demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, na qual foi determinada a individualização do cumprimento. Por conseguinte, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva considerando o intervalo entre a publicação do despacho que determinou o cumprimento individual (maio de 2019) e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva (24/06/2022).
2. Não há prejudicialidade entre as execuções coletiva e individual, uma vez que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi decidida pelo juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.